Tribunal: TJBA
Processo: 0500045-55.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500045-55.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DIAS DE SOUSA NETO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA AQUINO MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art.
485
,
§ 1.º
, do
CPC
.

2.
A ausência de intimação pessoal da Autora desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por desídia ou abandono da causa, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato.

Sentença desconstituída.
Apelo provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0522977-86.2015.8.05.0001

tendo como apelante
JOÃO DIAS DE SOUSA NETO

e como apelado
MUNICÍPIO DE JACOBINA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22